Tribunal: TJES
Processo: 5016843-44.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016843-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RONALDO LIMA COHIN RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016843-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).

RECORRIDO:

RONALDO LIMA COHIN RIBEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. AJUSTE DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens de ida e volta para Madri a fim de participar de um programa da UNICEF, ocorre que, o voo de Guarulhos para Madri foi cancelado e que somente poderia embarcar no dia seguinte, diante disso, perdeu um dia do evento, bem como, um dia da diária do hotel.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: ”
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral,
condenando
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção a partir desta sentença.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que houve o cancelamento do voo em questão em virtude de danos na aeronave, contudo foi prestado todo tipo de assistência à parte recorrida, fazendo com que não houvesse qualquer acometimento de prejuízo para ela. Aduz que o valor arbitrado excede o patamar arbitrado em casos como esse, causando enriquecimento ilícito aos recorridos.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa. Entretanto, a quantia fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)